Tribunal: STF
Processo: ARE 1241929
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, XLVI, DA CF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF E DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O acórdão recorrido encontra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a sentença que aplica aos corréus a mesma pena-base, quando fundada em circunstâncias judiciais comuns a eles, não viola o princípio da individualização da pena. Precedentes.
    II – Para dissentir das instâncias ordinárias quanto à similitude das circunstâncias judiciais dos corréus, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    III – Este Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional.
    IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 23).
    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram rejeitados.
    Nestes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pela Primeira Turma desta Corte no julgamento do HC 104.864/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no qual se assentou:
    “PENA-BASE – FIXAÇÃO. Em se tratando de corréus, o exame das circunstâncias judiciais ocorre ante o princípio constitucional da individualização da pena, descabendo simples repetição de palavras e fundamentos.
    CONCUSSÃO – CRIME DE MÃO PRÓPRIA. A concussão é crime de mão própria, praticado pelo servidor público.
    PENA-BASE – CULPABILIDADE INTENSA – MAJORAÇÃO DA PENA – EXACERBAÇÃO – ILEGALIDADE. A circunstância judicial retratada na culpabilidade não é suficiente à elevação da pena mínima prevista para o tipo em quatro anos, chegando-se a seis anos de reclusão, presente o balizamento de dois a oito anos.” (HC 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão ao embargante.
    Apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou pela outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica, os embargos de divergência serão cabíveis. A identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma é indispensável, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em embargos de divergência. 2. Identidade de bases fáticas entre as controvérsias não caracterizada. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 586.851-AgR-EDv-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO PARADIGMA – ESPECIFICIDADE. Os embargos de divergência são cabíveis quando os acórdãos em cotejo revelam as mesmas premissas fáticas.” (RE 430.974-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM EXAME DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO APOIADO EM FUNDAMENTO SUFICIENTE QUE NÃO FOI OBJETO DO ARESTO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    I – Consoante entendimento desta Corte, são incabíveis embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento cujo seguimento foi negado por ausência de requisitos processuais, sem ter havido exame do mérito da questão. 
    II – Não são cabíveis embargos de divergência quando não ocorre dissensão interpretativa entre os acórdãos confrontados.
    III – Inexiste dissídio apto a ensejar os embargos de divergência na hipótese em que o acórdão embargado possui fundamento suficiente que não foi objeto do aresto paradigma.  IV – Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283 do STF. V – Agravo regimental improvido.” (AI 836.992-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria).
    Assim, é possível notar não existir identidade fática ou jurídica entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo aresto paradigma.
    Verifico, ainda, que não ocorreu diversidade na interpretação de uma mesma situação entre os julgados indicados, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, conforme se observa no RE 187.264-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em embargos de divergência, não admitidos, por ausência de pressupostos de admissibilidade. 1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional. 2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais não se prestam à fundamentação da divergência. 3. Decisões que enfrentam o mérito do apelo tampouco podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem. 4. Agravo regimental não provido”.
    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nesse sentido, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024-ED-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello:
     “[...] a especifica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa”.
    Assim, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento aos embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator